Tribunal: TJBA
Processo: 8053476-93.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8053476-93.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: EVERALDO DE SOUZA SANTOS e outros (8)

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, JOAO MIGUEL BRITO DE SOUZA, PRISCILLA SOUZA DE SANTANA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR (GHPM). LEI ESTADUAL Nº 3.803/80. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. IRDR Nº 0006411-88.2016.805.0001 (TEMA 03). VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. DIREITO ADQUIRIDO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória ajuizada por Everaldo de Souza Santos e outros contra o Estado da Bahia, visando à desconstituição do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0083198-49.2002.8.05.0001, que afastou o direito à reimplantação da Gratificação de Habilitação Policial Militar (GHPM), sob o fundamento de incompatibilidade com a Gratificação de Atividade Policial (GAP), instituída pela Lei Estadual nº 7.145/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição do fundo de direito quanto à pretensão de reimplantação da GHPM; (ii) estabelecer se o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica ao afastar a possibilidade de cumulação da GHPM com a GAP, ensejando a incidência do art. 966, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A supressão da GHPM pela Lei Estadual nº 7.145/97 configura ato único de efeitos concretos, submetendo-se a pretensão ao prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, conforme tese fixada no IRDR nº 0006411-88.2016.805.0001 (Tema 03).

2. A ação originária foi ajuizada em 01/08/2002, antes do transcurso de cinco anos da vigência da Lei Estadual nº 7.145/97 (19/08/1997), afastando-se a prescrição do fundo de direito.

3. A ação rescisória é cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, exigindo demonstração de violação manifesta de norma jurídica, não se admitindo sua utilização como sucedâneo recursal.

4. Demonstrado nos autos de forma objetiva e fundamentada, a ocorrência de violação a literal disposição de lei, nos termos do art. 966, V, do CPC, circunstância apta a ensejar a desconstituição do acórdão rescindendo. Preliminares rejeitadas.

5. O acórdão rescindendo reconheceu a incompatibilidade entre GHPM e GAP, entendendo que a criação desta última implicou extinção da primeira sem redução remuneratória global.

6. A GHPM, instituída pela Lei Estadual nº 3.803/80, possui natureza personalíssima, vinculada à conclusão, com aproveitamento, de cursos de formação, especialização ou aperfeiçoamento, caracterizando vantagem decorrente de capacitação individual.

7. A GAP, instituída pela Lei Estadual nº 7.145/97, possui natureza genérica, destinada a compensar o exercício da atividade policial e os riscos inerentes ao cargo, com fundamento em critérios objetivos relacionados ao desempenho funcional.

8. As gratificações possuem fatos geradores distintos, não se configurando cumulação indevida de vantagens de mesma natureza.

9. A supressão da GHPM em relação a servidores que já haviam incorporado a vantagem afronta o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, protegidos pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e pelo art. 6º da LINDB.

10. A jurisprudência pacífica desta Seção Cível de Direito Público admite a cumulação da GHPM com a GAP, reconhecendo a possibilidade de reimplantação da gratificação aos policiais que comprovaram sua incorporação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Preliminares rejeitadas. Ação julgada procedente.

Tese de julgamento
: 1. A supressão da GHPM pela Lei Estadual nº 7.145/97 constitui ato único de efeitos concretos, sujeitando-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 2. A GHPM, de natureza personalíssima e vinculada à capacitação individual do servidor, possui fato gerador distinto da GAP, admitindo-se sua cumulação. 3. Viola manifestamente norma jurídica o acórdão que afasta a reimplantação da GHPM já incorporada ao patrimônio jurídico do servidor, em afronta ao direito adquirido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 966, V, e art. 974; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual nº 3.803/80, art. 21; Lei Estadual nº 7.145/97; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0006411-88.2016.805.0001 (Tema 03); TJBA, AR nº 8046679-38.2022.8.05.0000; TJBA, AR nº 8019444-04.2019.8.05.0000; STF, Súmula 343.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória de nº. 8053476-93.2023.8.05.0000, em que figura como autor

EVERALDO DE SOUZA SANTOS e outros e réu ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
o
s Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público em
REJEITAR AS PRELIMINARES E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA,
e o fazem nos termos do voto da relatora.